Tribunal: CARF
Processo: 13816.000029/2005-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13816.000029/2005-61
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201-008.197 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2021
Recorrente
PRENSAS SCHULER S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS DE IPI. INSUMOS NÃO TRIBUTADO NA AQUISIÇÃO.
REGIME DRAWBACK. SÚMULA VINCULANTE No 58/STF.
A aquisição de insumos importados no Regime de Drawback Suspensão gozam
da suspensão dos tributos devidos na importação até o adimplemento do
Regime. Apenas ocorre a exigência do pagamento dos tributos suspensos ao se
apurar o descumprimento dos compromissos assumidos em ato concessório.
Assim, na fluência do drawback as aquisições não são tributadas pelo IPI do
que decorre a impossibilidade de aproveitamento de créditos, em razão da
aplicação do princípio da não-cumulatividade do Imposto e da Súmula
Vinculante no 58 do STF.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC.
O reconhecimento da correção monetária com base na taxa Selic só é possível,
com base decisão do STJ na sistemática dos recursos repetitivos, quando se
tratar de crédito presumido de IPI e diante de atos administrativos que
glosaram ou impediram o aproveitamento dos os créditos, cujo entendimento
neles consubstanciados foram revertidos nas instâncias administrativas de
julgamento, sendo assim considerados oposição ilegítima ao aproveitamento de
referidos créditos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13816.000029/2005-61
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.197 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13816.000029/2005-61

Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de saldo credor de IPI
decorrente das importações de matérias-primas admitidas no Regime Aduaneiro de Drawback
Suspensão no qual os tributos devidos na operação permanecem suspensos até o cumprimento do
compromisso assumido pelo contribuinte em relação à utilização dos insumos importados na
fabricação de produtos a serem exportados.
Conforme atestam as notas fiscais de entrada das mercadorias no estabelecimento
industrial não houve a tributação (destaque do Imposto no documento) pelo IPI e, sendo assim,
inexistente parcela a ser descontada na apuração do IPI devido ao final do período, conforme
preceitua o princípio da não-cumulatividade do IPI previsto no art. 153, IV, § 3o, II da CF/88.
A unidade da Receita Federal prolatou despacho decisório não reconhecendo o
direito ao crédito e indeferiu o pedido de ressarcimento porquanto as operações de aquisição são
desoneradas do IPI.
Na manifestação de inconformidade o interessado, após discorrer que a natureza
do drawback-suspensão é a mesma da isenção, defende, conforme doutrina e julgados que cita, o
direito ao crédito na compra de insumos não onerados pelo IPI, bem como, com base na Lei n°
8383/91 e na jurisprudência narrada, seu direito a corrigir monetariamente pela SELIC tais
créditos.
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da contribuinte, mantendo o indeferimento do pedido de
ressarcimento do saldo credor do IPI, cujos fundamentos podem ser sintetizados:
1. A aplicação do princípio constitucional da não-cumulatividade do IPI implica
que na apuração do IPI devido há de ser descontado o valor pago na aquisição do insumo
submetido à industrialização;
2. A suspensão do imposto está dentro do campo da não tributação pelo IPI e não
se confundem com as hipóteses de crédito concedidos a insumos isentos e tributados à alíquota
zero;
3. O julgador administrativo não pode afastar texto de Lei a despeito de
questionamentos acerca de sua constitucionalidade;
4. Transcreve a jurisprudência de tribunais superiores (RE 551.244-4, RREE
370.682 e 353.657) que rechaça a admissão de creditamento de IPI nas hipóteses de produtos
favorecidos pela alíquota zero, pela não-tributação e pela isenção, pois implicaria ofensa ao art.
153, §3o, II da CF/88; e
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.197 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13816.000029/2005-61

5. Não há previsão legal para a correção ou acréscimos de juros na concessão do
ressarcimento de créditos do IPI, pois não configura a hipótese de um pagamento anterior que se
reconhecera indevido;
No recurso voluntário, a contribuinte repisa seus argumentos suscitados em
manifestação de inconformidade mantendo o mesmo texto utilizado na defesa inaugural do
contencioso, ou seja, afirma que o regime de drawback em todas as suas facetas implica a
possibilidade do aproveitamento do crédito das mercadorias adquiridas no Regime, e pede a
correção monetária do crédito extemporâneo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
As matérias submetidas a este julgamento foram devidamente enfrentadas na
decisão a quo e em sede de recurso voluntário a contribuinte não traz argumentos que possam
alterar o entendimento e posicionamento deste Relator que corrobora os fundamentos elencados
no Relatório acima para negar o direito creditório em relação às aquisições não tributadas pelo
IPI, porquanto suspensas, bem como assentar que inexiste crédito concedido, seguido de
oposição ilegítima do fisco, para que se pudesse corrigir eventual indébito.
Assim, de maneira sucinta passo a enfrentar as matérias aduzidas apenas como
razões adicionais para negar provimento ao pedido.
Direito ao crédito de IPI sobre aquisições suspensas no Regime de Drawback
Suspensão
A legislação do IPI autoriza o contribuinte creditar-se em sua escrita fiscal do
imposto devido (destacado) na aquisição de mercadoria a ser utilizada na industrialização de
produto cuja saída (jurídica), salvo as exceções legais, é tributada.
Por conseguinte a aquisição não onerada/não tributada pelo IPI não pode conceder
o direito ao abatimento do crédito na saída. A aquisição no regime do drawback é operação não
tributada pelo IPI (bem como pelos demais tributos incidentes na importação) pois que
permanece suspensa e implica a impossibilidade de se aproveitar de crédito do Imposto, vez que
nenhuma parcela deste (IPI) fora destacado/cobrada na aquisição.
Nesse sentido, o Pleno do STF editou a Súmula Vinculante no 58 (DOU de
08/05/2020 – no 87, Seção 1, pág. 1), vincula os julgadores deste CARF a teor do art. 62 do
RICARF e que prescreve:
Súmula vinculante no 58 - Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à
entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, o que não
contraria o princípio da não cumulatividade.

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.197 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13816.000029/2005-61

Legalidade da manutenção dos créditos do IPI decorrente de insumos
tributados
O STJ, em sede de recurso repetitivo, REsp no 1.035.847/RS, pacificou a matéria,
reconhecendo o direito à correção monetária de créditos de IPI nos casos em que o direito ao
creditamento não foi exercido no momento oportuno, em razão da oposição de ato administrativo
ou normativo reiterado.
O precedente não se aplica ao caso dos auto, pois inexiste a concessão do direito
ao crédito após uma decisão denegatória da Administração Fazendária, de modo que não se pode
falar sequer em oposição ao direito, já que permanece não reconhecido.
Dispositivo
Ante ao exposto, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital